Tribunal: TJES
Processo: 5012101-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Sucumbenciais; Bancários; Pagamento Indevido; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012101-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: MARCOS VINICIUS CASTRO FORECHI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARTIGO 21, CPC/73 VIGENTE NA SENTENÇA – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ,
é possível a compensação dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, mesmo quando uma das partes seja beneficiária da assistência judiciária gratuita.

2. A gratuidade da justiça não afasta a compensação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 21 do CPC/73, pois a benesse apenas suspende a exigibilidade de eventual saldo remanescente, após realizada a dedução, em face do beneficiário da AJG.

3. Recurso provido para determinar que seja promovida a compensação dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 21, do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença exequenda).

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

BANCO J. SAFRA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES nos autos do
cumprimento de sentença nº 0014223-24.2012.8.08.0006
manejado por MARCOS VINICIUS CASTRO em face do Banco Agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo incólume a obrigação ao pagamento dos valores cobrados a título de honorários sucumbenciais devidamente corrigidos.

Em suas razões (Id 3891136), o Banco agravante
sustenta
, em síntese, que é cabível a compensação dos honorários sucumbenciais determinada na sentença exequenda, diante da sucumbência recíproca, na forma do antigo artigo 21, do CPC/73, mesmo quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita, haja vista que tal operação não implica em desembolso efetivo de recursos pela parte, que apenas deixa de receber verba que é secundária em relação ao direito discutido no processo.

A
lega
que a Súmula 306 do STJ, vigente à época da sentença prolatada, não trazia nenhuma ressalva às hipóteses em que fosse concedida a assistência judiciária gratuita.

Argumenta
que o fato de a parte agravada estar litigando sob o pálio da justiça gratuita não afasta a compensação dos honorários advocatícios, que fora determinada na sentença que se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. Salienta que a jurisprudência do C. STJ e do Egrégio TJES caminham no mesmo sentido.

Assim, requer
a reforma da decisão agravada para que seja determinada a compensação
da verba honorária
conforme disposto na sentença.

Decisão proferida no Id 4160359 deferindo atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 28 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

interposto
por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES nos autos do
cumprimento de sentença nº 0014223-24.2012.8.08.0006
manejado por MARCOS VINICIUS CASTRO em face do Banco Agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo incólume a obrigação ao pagamento dos valores cobrados a título de honorários sucumbenciais devidamente corrigidos.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese,
é cabível a compensação dos honorários sucumbenciais determinada na sentença exequenda, diante da sucumbência recíproca, na forma do antigo artigo 21, do CPC/73, mesmo quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita, haja vista que tal operação não implica em desembolso efetivo de recursos pela parte, que apenas deixa de receber verba que é secundária em relação ao direito discutido no processo.

Pois bem, analisando detidamente os autos não vislumbro fundamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à
possibilidade de compensação dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência recíproca, mesmo quando uma das partes seja beneficiária da assistência judiciária gratuita.
(REsp 1.522.279/MG, Rel.Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 30/06/2015).

Desta feita, a gratuidade da justiça não afasta a compensação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 21 do CPC/73, pois a benesse apenas suspende a exigibilidade de eventual saldo remanescente, após realizada a dedução, em face do beneficiário da AJG.

No mesmo sentido, a iterativa jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme asseverado na decisão agravada, o ora agravante não refutou fundamentos autônomos capazes de manter a totalidade do acórdão recorrido, quais sejam:
(a) ausência de interesse recursal no que diz respeito à possibilidade de compensação dos honorários em caso de sucumbência recíproca, ainda que a parte adversa seja beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, vez que a combatida sentença faz expressa previsão à incidência da regra prevista no art. 21 do CPC/1973; (b) a viabilidade da compensação de verba honorária não afasta a garantia da parte beneficiária da assistência judiciária, havendo saldo em seu desfavor, somente ser acionada pelo credor se este comprovar a perda da condição de hipossuficiência econômica, a teor dos artigos 11 e 12, ambos da Lei nº 1.060/50.
2. Não tendo sido infirmado o fundamento do acórdão recorrido, suficiente, por si sós, para mantê-lo, inafastável é a incidência da Súmula nº 283 do STF. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.739.493; Proc. 2018/0107412-8; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 11/09/2018; DJE 18/09/2018; Pág. 1985)

PROCESSUAL CIVIL. Recurso especial.
Compensação de honorários. Sucumbência recíproca. Parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Possibilidade.
Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.605.164; Proc. 2016/0132360-6; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 05/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 306/STJ. "TEMPUS REGIT ACTUM".
1. Ao tempo da fixação da sucumbência parcial era permitida a compensação dos honorários advocatícios. Súmula nº 306/STJ. 2. A novel vedação legislativa não pode retroagir, sob pena de violar o disposto no art. 14 do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.371.582; Proc. 2013/0058824-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 17/11/2016)

Igualmente, já decidiu esse Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO SÚMULA Nº 306 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARTE COM BENEFÍCIO DA AJG CONCEDIDO. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante o vigente art. 85, §14º, do novel Código de Processo Civil, prolatada a sentença exequenda na vigência do Código e Processo Civil de 1973, admite-se a compensação de honorários advocatícios, inclusive a teor de seu o art. 21 e da orientação sumular nº 306 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita não desonera a parte sucumbente do pagamento de honorários advocatícios, mas apenas suspende a sua exigibilidade enquanto perdurar as condições para fruição do beneplácito, razão pela qual é possível a sua dedução ou compensação nos cálculos efetuados na fase sincrética, não se cogitando, outrossim, de violação à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0006013-80.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/06/2019; DJES 04/07/2019)

Portanto, deve ser provido o recurso para determinar que seja promovida a compensação dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 21, do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença exequenda).

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso

para
d
eterminar
a

compensação
da verba honorária
(art. 21, CPC/73)

conforme disposto na sentença

executada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 23/5/2023.